Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DEMANDA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DE AMBOS OS JUÍZOS, SUSCITANTE E SUSCITADO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA CEILÂNDIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Suscitante) e o d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Suscitado), em sede de Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que tramita entre pessoas jurídicas.
2. A lide originária não versa sobre relação de consumo, pois se trata de demanda entre duas pessoas jurídicas, referente ao descumprimento, pela parte Ré, de contrato de fabricação do mobiliário que iria “compor o projeto de expansão da empresa Requerente, em uma nova sala comercial”, consoante descrito na inicial, bem como no contrato e nas imagens juntadas aos autos.
3. Nesse cenário, a empresa Autora não figura como consumidora final, pois o contrato de fabricação de mobiliário celebrado com a empresa Ré teve como objetivo o fomento da atividade empresarial daquela, que tampouco pode ser considerada parte vulnerável na negociação, para fins de aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada.
4. A Autora está sediada em Taguatinga, a Ré possui sede em Ceilândia e a Ação de Resolução Contratual foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, por ser este o foro de eleição previsto no contrato. Constata-se, todavia, a escolha aleatória do foro de eleição contratual, o qual não guarda relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
5. Com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou a redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC/15, a escolha aleatória do foro passou a configurar hipótese legal de declinação da competência territorial de ofício.
6. Todavia, não se mostra cabível a declinação da competência para o d. Juízo Suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras, por não ser esse o domicílio de alguma das partes, mas, sim, o local onde está situado o escritório dos advogados da empresa Autora.
7. Na realidade, a documentação constante dos autos indica que a parte Autora está sediada em Taguatinga. Contudo, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o foro de domicílio da pessoa jurídica Autora, que não é consumidora, também não é competente para a resolução da lide.
8. O foro competente para a Ação de Resolução de Contrato c/c Reparação de Danos, que versa sobre direito pessoal, é, em regra, o do domicílio do réu (CPC/15, art. 46). E, sendo a Ré pessoa jurídica, é competente o foro do domicílio onde ela está sediada (CPC/15, art. 53, III, “a”).
9. A empresa Ré possui sede em Ceilândia, sendo, portanto, a Circunscrição Judiciária dessa localidade o foro competente para apreciação da demanda.
10. Conflito negativo conhecido para declarar a incompetência de ambos os Juízos, Suscitante e Suscitado, e, de ofício, declarar competente uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia.